Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por MARILEA SCHREIBER SEGATTO e EDUARDO PIVA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1003181-97.2020.8.11.0037, movida em desfavor de BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela parte executada, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Marilea Schreiber Segatto e Eduardo Piva em face de Beach Park Hotéis e Turismo S/A, todos qualificados nos autos em epígrafe.
Prolatada a sentença que julgou procedente os pedidos formulados por Marilea Schreiber Segatto e Eduardo Piva, a parte requerida apresentou voluntariamente o cálculo do valor que entendia devido, qual seja R$ 6.441,88 (seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) mais R$ 966,29 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a título de honorários advocatícios, bem como postulou pelo parcelamento do débito, depositando a quantia de R$ 2.898,86 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), referente a soma da quantia de 30% (trinta por cento) do débito principal com os honorários advocatícios (Num. 60192823).
Discordando do cálculo relativo aos honorários advocatícios, a parte autora alegou que todo o espectro decisivo da decisão revela contraposição econômica, sendo certo que o valor base para formação do cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar todas as matérias decididas pela sentença e seus respectivos proveitos econômicos reflexos. Aduz, ainda, que somando a totalidade dos pedidos o valor final do proveito econômico é de R$ 82.773,88 (oitenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), portanto, o valor devido a título de honorários, no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico, totaliza o montante de R$ 12.416,08 (doze mil quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos). Por fim, aduz que não se opõe ao pedido de parcelamento do saldo devedor (Num. 60337923).
A petição foi recebida como pedido de cumprimento de sentença (Num. 60783855).
A executada opôs impugnação aos cálculos da exequente, alegando que o valor indicado como proveito econômico é demasiadamente excessivo, haja vista que o proveito econômico do feito é, na verdade, o valor a ser restituído aos autores (R$ 6.441,88). Por fim, informa que depositou a quantia remanescente que entende devida, no valor de R$ 4.562,58 (quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), postulando pela extinção da execução (Num. 62849124).
Por sua vez, a parte exequente reiterou a manifestação anterior e postulou, ainda, pela improcedência do pedido formulado pela executada, bem como para que seja considerado o descumprimento da obrigação legal de pagamento dentro do prazo do art. 523, CPC, aplicando-se a multa de 10% e somando-se os honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor do saldo devedor (R$ 11.366,52), nos termos do §1o do referido dispositivo, culminando no saldo devedor global no valor de R$ 13.753,49 (treze mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) (Num. 69638331).
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.
A parte dispositiva do comando sentencial foi proferida nos seguintes termos: “julgo procedente o pedido formulado por Marilea Schreiber Segatto e Eduardo Piva em face de Beach Park Hotéis e Turismo S/A, e declaro rescindido o contrato firmado entre a partes, reconheço abusiva a cumulação da multa prevista na cláusula 10.2 e 11, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos autores, a título de multa pela rescisão contratual, devendo a requerida reter a quantia referente a esse percentual do valor que foi pago, restituindo a diferença aos autores. As verbas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data da citação pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018) ”.
A sentença condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixando a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
O conceito de proveito de econômico não está expressamente previsto na lei, porém mostra-se razoável a interpretação de que, para fins de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, deve ser considerado como benefício econômico aquele bastante e suficiente para impactar direta e efetivamente o patrimônio das partes.
No caso concreto, a parte autora foi desobrigada do pagamento, à título de multa, da diferença entre a cumulação da multa prevista nas cláusulas 10.2 e 11, declarada abusiva, e o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago, fixado na sentença.
Em relação à rescisão contratual, não há como aferir, de fato, o benefício econômico direto obtido pela parte autora, haja vista tratar-se de mera pretensão declaratória de desfazimento do negócio jurídico, sem condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. 1. A execução de honorários sucumbenciais fixados na base de 10% dos indébitos em ação meramente declaratória, com o respectivo reconhecimento do direito genérico de compensar, não pode ficar na dependência da conclusão do cumprimento administrativo da decisão. 2. Tratando-se de demanda de cunho declaratório, inexiste condenação pecuniária que sirva de parâmetro e, por consequência, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 347). 3. Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o parágrafo 4° do artigo 20, atendidos os requisitos das alíneas a, b, e c, do parágrafo 3o, do CPC/73. 4. Apelação conhecida e provida para fixar o valor dos honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Portanto, no caso dos autos, o efetivo proveito econômico está consubstanciado, a toda evidência, no valor a ser restituído à parte autora, ou seja, aquele valor retido indevidamente pela requerida à título de multa, com a devida atualização.
Sobreleva registrar, por fim, que a redução do percentual da multa impacta diretamente o valor a ser restituído. Em outros termos, foi justamente a redução da multa que gerou valor a ser restituído. Assim, a adição singela do valor da multa de 30% (R$17.622,00) ao valor a ser restituído (R$6.411,88) é incorreta, constituindo evidente bis in idem.
Isso posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo apresentado pela parte executada.
Acolhida a impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a defesa executiva, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (“De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).” (AgInt no REsp 1897903/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
Expeça-se alvará, na forma postulada (Num. 69638331).
Expirado o prazo, imediata conclusão.
Cumpra-se.”(128482679)
Os Agravantes sustentam que o valor de base para formação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, leia-se o proveito econômico, deve considerar todas as matérias decididas pela sentença e seus respectivos proveitos econômicos reflexos. Que não se limita o alcance da expressão “proveito econômico” à parcela condenatória da sentença cujo cumprimento se pretende.
Requer seja reformada a decisão agravada, a fim de se fixar o correto conceito de “proveito econômico” da sentença, que deverá levar em consideração não só a parcela condenatória da sentença, mas também a sua parcela declaratória de rescisão contratual na formação do valor da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -